Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-78.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 551.353.901-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – PEDIDO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONSUMO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

II - Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONALDO ALVES DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, de n. 1000971-78.2020, ajuizada por SANEAR – SERVIÇO DE SANEMAENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPLOIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou o requerido a pagar à autora o quantum de R$ 3.851,52 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante inicialmente fala em nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores a ela, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

Afirma que não houve qualquer tentativa efetiva de sua localização por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e, nem sequer, expedição de ofício às concessionárias de serviço público para obtenção do seu atual endereço.

Subsidiariamente, alega que a apelada não trouxe aos autos qualquer prova indene de dúvidas, do consumo que imputa ser de sua responsabilidade.

Acrescenta que a apelada se limitou a trazer aos autos um simples relatório de supostas faturas vencidas produzido de forma unilateral.

Por fim, alega a necessidade de serem declaradas inexigíveis as faturas (tarifas mínimas) geradas após a interrupção no serviço de abastecimento de água.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 204121185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Eminentes Pares:

O apelante inicialmente fala em nulidade da citação editalícia, por entender que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação da requerida, ora apelante. Inicialmente por Oficial de Justiça e posteriormente via correios, em endereços diversos, inclusive em endereço levantado por meio da Rede CheckOk e sistema de convênios existentes no TJMT, porém, todas inexitosas. (Id’s. 204117415, 204117424, 204117429, 204117438, 204117448, 204121153, 204121159 e 204121166).

Assim, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia do devedor, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL.

REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, ajuizou ação de cobrança em face de Ronaldo Alves da Costa, alegando ser credora do demandado da importância de R$ 4.249,18 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) referente à falta de contraprestação pelos serviços prestados na unidade consumidora de sua titularidade, de n. 337529-3, no período compreendido de 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020.

Disse que por diversas vezes notificou o devedor para que pudesse solucionar a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, pois, a parte requerida não demonstrou qualquer intenção de negociação ou quitação do débito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionado.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a requerente ora apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ou seja, a autora além de não comprovar que o requerido tenha se utilizado do produto cobrado, também não trouxe aos autos provas contundentes de que os débitos se referem ao real consumo realizado pela unidade consumidora no período apresentado.

Uma porque, na primeira tentativa de citação do devedor, o Sr. Oficial de Justiça foi informado pelo morador (Sr. Raimundo Firmino Filho) de que o requerido residia no imóvel n. 388 e não no de n. 400, no qual está vinculada a Matrícula que registrou o consumo/débitos discutidos na lide. (ID. 204117415)

Duas porque, a autora se limitou em apresentar um extrato de débitos retirado do seu próprio sistema (id. 204117412), ou seja, prova unilateral, inservível para comprovação da existência da dívida reclamada.

Ora deveria a demandante, mediante apresentação dos registros de faturas, reaviso de débitos, termo de confissão de dívidas, dentre outros, comprovar a existência do débito alegado, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U 1008934-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, jugar improcedente a ação. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ora apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024